Tribunal: STF
Processo: ARE 1541579
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 99, fl. 17):



    “PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE LABOR RURAL POSTERIOR A 31.10.1991. PENDÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA INDENIZAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. UMIDADE.



    - É possível a indenização de períodos de atividade rural posteriores a 31/10/1991, cujo recolhimento das respectivas contribuições pendentes deverá ter efeitos retroativos para fins de enquadramento na legislação previdenciária anterior à EC 103/2019. - A exposição habitual e permanente a níveis de ruído acima dos limites de tolerância estabelecidos na legislação pertinente, sempre caracteriza a atividade como especial, independentemente da utilização de EPIs ou de menção, em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos, nos termos fixados pelo STF no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555). - A exposição a agentes químicos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial, sendo desnecessária a análise quantitativa de concentração ou intensidade desses agentes químicos no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa. - A ausência de previsão de enquadramento do frio/umidade como agente agressivo nos Anexos do Decreto 2.172/1997 e do Decreto 3.048/1999 não é óbice à possibilidade de reconhecimento da especialidade das atividades desempenhadas sob sua exposição, uma vez que a jurisprudência, inclusive do STJ (REsp 1.306.113/SC, Tema STJ 534), é firme no sentido de que as "normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas", sendo aplicável para fins previdenciários a previsão para o enquadramento do frio estabelecida nas Normas Regulamentadoras da insalubridade para fins trabalhistas (NR-15). - Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de atividade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial deve ser reconhecido. - Preenchidos os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, é devida à parte autora a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 107), foram rejeitados (Doc. 117).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 126), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 195, §5º, da CF/1988; e arts. 3º e 17, II, da EC 103/2019, pois o acórdão recorrido “reconheceu que a parte autora tinha direito adquirido à aplicação das regras legais para concessão da aposentadoria pleiteada vigentes antes do advento da Emenda Constitucional nº 103, de 13/11/19, não obstante o pagamento da indenização do tempo de serviço considerado para verificação do direito ao benefício não tenha sido efetuado até tal data” (Doc. 126, fl. 2).



    Sustenta que “a decisão administrativa pautou-se na documentação então apresentada e não merece revisão, porque na data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, a parte autora ainda não contava com o tempo de serviço/contribuição necessário para fazer jus ao benefício, não cabendo, ademais, invocar mera expectativa de direito a título de direito adquirido” (Doc. 126, fl. 6).



    Nessa linha, defende que “ o acórdão recorrido ofendeu diretamente as normas constitucionais insertas no inciso II do art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/19, que exigem: ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional contar, na referida data, com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem; e o cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem” (Doc. 126, fls. 7-8).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 134), o RE foi inadmitido ao fundamento de que o acórdão foi decidido com base no exame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza a sua análise no STF.



    No Agravo (Doc. 143), a parte agravante afirma que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1329 e alega que houve violação ao texto constitucional.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1329 (RE 1508285-RG) (Doc. 157), ocasião em que o juízo local determinou o sobrestamento dos autos (Doc. 165).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 166), foram rejeitados (Doc. 169). Interposto Agravo Interno (Doc. 170), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão que determinou o sobrestamento dos autos e afastou a aplicação ao caso do Tema 1329/STF. Em seguida, o processo foi enviado ao STF (Doc. 172).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 126, fl. 2):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    Preliminarmente, cumpre destacar que a análise da repercussão geral é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do §2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil. 



    Conforme o disposto no §1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, haverá repercussão geral quando houver questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Apesar da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, é possível observar, como parâmetro para aferição da repercussão geral, o binômio relevância/transcendência. Nos termos da legislação, a relevância deve ser econômica, política, social ou jurídica. Tais conceitos devem ser analisados à luz da ordem jurídica em que estão inseridos. 



    O presente recurso tem por objeto tema cuja repercussão geral já foi reconhecida por esse E. Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.329, conforme se transcreve a seguir: Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Resta, portanto, preenchido o requisito da repercussão geral. Dessa forma, requer-se o sobrestamento do presente feito, cujo objeto coincide com o da matéria afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo local entendeu, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nas peculiaridades do caso concreto, que a parte autora preencheu os requisitos de tempo de contribuição e carência até a promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, de modo que tem direito à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a reversão do julgado demandaria a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária nos termos da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Segurado especial. Aposentadoria por idade. Comprovação da atividade rural. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF e do Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença de improcedência da ação. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1466763 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. 3. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 1.279.080/RS-AgR, Relator(a) Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/6/2022)



    Na mesma linha: ARE 1486812 / RS, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - PRESIDENTE, DJe de 9/4/2024; ARE 1459693 / RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 10/9/2024; ARE 1450981 / RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/9/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente